Tribunal: TJBA
Processo: 8029820-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029820-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: SEBASTIÃO PEREIRA PEIXOTO e outros

Advogado(s):
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, LUCA SANGALO KARAOGLAN

AGRAVADA: OXIGÊNIO INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME

Advogado(s):
CAMILA BELOV ESTEVEZ AMOEDO, JULIANA INHAMUNS CHILAZI ALFREDO GUIMARAES registrado(a) civilmente como JULIANA INHAMUNS CHILAZI ALFREDO GUIMARAES, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES registrado(a) civilmente como PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO LADO PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno apresentado por Sebastião Pereira Peixoto e pela Iox Comércio Ltda., contra a decisão prolatada no Instrumental n° 8029820-39.2025.8.05.0000, cujo teor negou seguimento ao inconformismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível o manejo de Agravo de Instrumento, para questionar comando judicial que versa sobre questão probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento que indefere impugnação ao laudo pericial não consta do art. 1.015 do CPC, razão pela qual não comporta a interposição da aludida espécie recursal.

4. A tese da taxatividade mitigada admite a ampliação do rol do art. 1.015, apenas, em hipóteses excepcionais de urgência ou risco concreto de inutilidade do provimento jurisdicional, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 8029820-39.2025.8.05.0000, tendo como Agravantes
S
E
BASTIÃO PEREIRA PEIXOTO
e
IOX COMÉRCIO LTDA - EPP
,
sendo Agravada

OXIGÊNIO INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .